Tribunal: TJMT
Processo: 1018805-97.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018805-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THONY FERNANDO SCHULKE EIRELI - CNPJ: 36.366.033/0001-05 (RECORRENTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1018805-97.2020.8.11.0002.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE - MT.

RECORRENTE: THONY FERNANDO SCHULKE EIRELI.

RECORRIDO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONSUMO ENERGÉTICO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – FATURA PELA MÉDIA MENSAL – ACÚMULO DE CONSUMO MÊS POSTERIOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010 – DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o interessado não cumpriu com o ônus processual que lhe cabia, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, não pode ser acolhido o pleito indenizatório por danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível proposta pela parte recorrente, em desfavor da empresa recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
em virtude da cobrança indevida de faturas de água com valores exorbitantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade civil.

2.
Da existência de prova dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, nas faturas utilizadas para demonstrar o consumo médio mensal energético na empresa da parte recorrente, constam faturas com valores faturados pela média
(mês 03-09/2021)
, e posteriormente, cobrança pelo consumo , com posterior recuperação de consumo ou abatimento quando realizada a leitura real de consumo, conforme prevê resolução administrativa 414/2010 da Aneel. Logo, as faturas questionadas não se tratam de faturas com cobrança de consumo energético acima do seu consumo médio, caracterizando exercício regular do direito da parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião De Arruda Almeida

Juiz De Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021